Tribunal: TJSP
Processo: 1029177-20.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA – Sentença de improcedência – APELAÇÃO DO AUTOR – Admissibilidade do pedido de reforma – Débito prescrito que é inexigível, inclusive extrajudicialmente – Inclusão do débito na plataforma "Serasa Limpa Nome" que constitui forma indireta de cobrança indevida, sendo de rigor a exclusão do registro dos dados do autor, bem como a cessação de atos de cobrança, sob pena de multa –

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA – Sentença de improcedência – APELAÇÃO DO AUTOR – Admissibilidade do pedido de reforma – Débito prescrito que é inexigível, inclusive extrajudicialmente – Inclusão do débito na plataforma "Serasa Limpa Nome" que constitui forma indireta de cobrança indevida, sendo de rigor a exclusão do registro dos dados do autor, bem como a cessação de atos de cobrança, sob pena de multa – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.